Tribunal: STF
Processo: Rcl 77341
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Francisco de Assis David, representada por Cristiane Taciana da Silva David, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000280-50.2024.4.05.9830, por alegado equívoco na aplicação das Súmula nºs 60 e 61 (enunciados originados do julgamento conjunto dos RE nºs 566.471 e 1.366.243 - vinculados aos Temas nºs 6 e 1234 da RG, respectivamente) para decidir ação prestacional de saúde atinente à fórmula nutricional.



    A parte reclamante afirma que propõe a presente reclamação para questionar decisão monocrática da Terceira Turma Recursal de Pernambuco que 



    “[i]ndeferiu a inicial do Mandado de Segurança, extinguindo o processo sem resolução do mérito entendendo como correta a decisão que declinou da competência, por concluir que a suplementação nutricional solicitada se equipararia a medicamento, aplicando, assim, o enunciado da súmula vinculante n.º 6” (edoc. 1, p. 3).



    Prossegue narrando que “a decisão impugnada equiparou o suplemento nutricional com o medicamento para o efeito da aplicação da súmula vinculante nº 60, e por compreender que o valor da causa era inferior a 210 salários-mínimos, determinou a remessa do processo judicial à Justiça Estadual” (edoc. 1, p. 3).



    Sob essa perspectiva, defende que a autoridade reclamada, ao equiparar substituto nutricional com medicamento, aplicou equivocadamente o entendimento consignado na Súmula Vinculante nº 60 na solução do caso concreto. 



    No ponto, argumenta que a fórmula nutricional está excluída do conceito de medicamento conforme disposição legal, enfatizando que



    “[a] Lei n.º 10.742/2003, que define as normas de regulação para o setor farmacêutico, e que regulamenta a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos - CMED, adota, no Art. 3.º, IV, considera medicamento todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 



    O conceito normativo de medicamento, na verdade, foi tomado de empréstimo da Lei n.º 5.991/73, que, em seu Art. 4.º, inciso II, define medicamento como sendo o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico, e, no inciso IV, conceitua como correlato a substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos anteriores, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, odontológicos e veterinários.” (edoc. 1, p. 7).



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação para



    “B) Cassar a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Turma Recursal de Pernambuco que entendeu aplicável a súmula vinculante n.º 60 ao caso concreto, equiparando o suplemento nutricional a medicamento e confirmando a decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Petrolina/PE, que determinou a remessa dos presentes autos à Justiça Estadual por entender que se tratava de demanda de saúde com valor da causa inferior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos; 



    C) Determinar que seja proferida outra decisão, sem a aplicação da súmula vinculante n.º 60, reconhecendo-se a distinção entre suplemento nutricional e medicamento e a inaplicabilidade da súmula vinculante n.º 60 às demandas judiciais em que se busca o fornecimento de suplemento nutricional, reconhecendo-se, portanto, e em razão da solidariedade entre os entes estatais, a competência da Justiça Federal para julgar a presente demanda”; (p.8).



    É o relatório. Decido. 



    Na presente reclamação, questiona-se decisão exarada no âmbito da Justiça Federal da 5ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0000280-50.2024.4.05.9830. Na ocasião, a autoridade reclamada afastou a alegada teratologia imputada ao ato judicial praticado pela 8ª Vara da Subseção Judiciária de Petrolina-PE, nos autos do processo nº 0006269-44.2024.4.05.8308, que declinou da competência, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. Eis os fundamentos lançados pela autoridade reclamada na parte de interesse: 



    “De acordo com os arts. 4º e 5º da Lei 10.259/01, no JEF somente cabe recurso contra as decisões relativas a provimentos de urgência ou contra sentenças definitivas. O intuito do legislador foi de somente permitir impugnação nos limitados casos que mencionou, tornando inimpugnável qualquer outra decisão. Essa opção do legislador compatibiliza-se com a Constituição Federal, em especial o seu art. 5º, LXXVIII, que estabelece a razoável duração do processo, mas principalmente com o seu art. 98, I, que estatui o procedimento sumário para os Juizados. Pelo mesmo motivo, é descabida a impetração de mandado de segurança em tais casos. Se a lei, seguindo o ditame constitucional, não desejou impugnação recursal de inúmeras decisões, é óbvio que o contrário não pode ocorrer por via transversa. Ressalvam-se apenas as difíceis hipóteses de decisões teratológicas, aferidas sem nenhum esforço intelectual, que caracterizem manifesta ilegalidade. 



    Não se pode perder de vista que a irrecorribilidade de determinadas decisões jurisdicionais, prevista na legislação própria do JEF visa a emprestar maior celeridade às demandas submetidas ao seu crivo. Em consequência, o manejo da ação mandamental, com o fito de imprimir-lhe o condão de sucedâneo de recurso é incompatível com este propósito, não havendo, pois, como admitir que toda e qualquer decisão, somente porque contrária aos interesses da parte, possa vir a ser combatida por meio do remédio constitucional. Nessa linha, invoco o seguinte precedente do STF: (...)



    Assim, não há que admitir a impetração com o fim de impugnar decisão que declinou da competência, por concluir que a suplementação solicitada se equipara a medicamento, aplicando, assim, as regras dispostas nos Temas 1234 e 6 do STF. 



    Destaco que o próprio autor afirma que a suplementação, no caso concreto, é indispensável, funcionando como medicação. 



    Ademais, entendo incabível a equiparação da suplementação com produtos de interesse para a saúde, diante do voto do relator, bem como no inteiro teor do acórdão que procedeu a análise conjunta do Tema 1.234 com o Tema 6, ambos do STF, com a seguinte redação (pág. 15/16)1 : ‘No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.’



     Desse modo, não há que falar em decisão teratológica ou manifestamente ilegal a ensejar a excepcional intervenção judicial desta Turma Recursal com a utilização do remédio heroico. 



    Destarte, em vista de todo o exposto, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo sem resolução do mérito” (edoc. 5,p. 3).



    Defende-se nesta reclamatória que a autoridade reclamada, ao manter o deslocamento da competência como decorrência da equiparação de substituto nutricional à medicamento, teria aplicado equivocadamente o entendimento consignado na Súmula Vinculante nº 60.



    Ressalto que, antes mesmo imiscuir acerca da alegada teratologia, tenho por pertinente mencionar a tese fixada no Tema nº 793 da repercussão geral: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Compulsados os autos, verifico que o ato judicial impugnado no referido mandado de segurança determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Petrolina/PE, salientado que “no presente caso, a responsabilidade primária, deve ser atribuída ao Município e de forma complementar, ao Estado, nos termos do art. 17 e 18 da Lei 8.080/1990” (edoc. 4, p. 13). Vide trecho da decisão proferida nos autos do processo nº 0006269-44.2024.4.05.8308:



    “Embora o presente pleito seja fornecimento de suplemento, entendo que deve seguir as regras dispostas para as ações de medicamento, pois a estas devem ser equiparados. A mesma interpretação firmada no Tema 06 do STF se aplica à ações de suplementos até porque cairia na esdrúxula situação de que somente as ações de medicamento igual ou superior a 210 salários mínimos teria a competência da Justiça Federal e as ações de suplementos que não estão diretamente prevista na política do SUS, mas sim por uma analogia a interpretação extensiva de que seriam tratamentos, portanto equiparado a medicamento, tivessem diferente sorte para fins de competência. 



    As fórmulas ou suplementos alimentares devem ser entendidas como medicamento, uma vez que são imprescindíveis para o desenvolvimento ou manutenção da saúde dos que assim pleiteiam. 



    Ademais, as ações nutricionais estão incluídas no âmbito das ações básicas de saúde do SUS. Considerando que de acordo com a política estadual de alimentação e Nutrição (Lei 1.317/99), o Estados e Municípios são responsáveis pela aquisição/financiamento de suplementos nutricionais. Nesse sentir, entendo que, no presente caso, a responsabilidade primária, deve ser atribuída ao Município e de forma complementar, ao Estado, nos termos do art. 17 e 18 da Lei 8.080/1990. 



    Nessa ordem de considerações, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste Juízo para o processamento e julgamento da pretensão exercitada e, por via de consequência, DETERMINO a remessa dos autos para distribuição à Justiça Estadual da Comarca de Petrolina/PE (art. 64, § 1.º, do Código de Processo Civil)”. (edoc. 4, p. 12-13) (grifei)



    Considerando que a autoridade reclamada fez referência à Lei nº 8.080/90 para concluir pela responsabilidade do Estado e do Município pela aquisição e financiamento dos suplementos nutricionais requeridos e assim determinar o direcionamento dos autos à Justiça Comum, entendo que há fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do ato reclamado, o qual não pode ser revisto nesta reclamação sob a perspectiva dos paradigmas invocados na inicial.



    Isso porque a reclamação constitucional não constitui instrumento para a parte instaurar o debate infraconstitucional acerca do redirecionamento do cumprimento de obrigações.



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação dos Temas nºs 6 e 1234 da sistemática da repercussão geral.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente